Tribunal: TJMT
Processo: 0000749-42.2007.8.11.0017
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000749-42.2007.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOMINGOS GULI NETO - CPF: 084.199.788-84 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), SILVIA HELENA SAAB ALECIO - CPF: 005.181.048-42 (APELADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS ALECIO - CPF: 052.356.128-84 (APELADO), MASHAKO NAKAMUTA - CPF: 364.249.358-00 (APELADO), DEOCIR FERRARI - CPF: 382.353.238-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NÃO ANALISADA. PROVA ORAL DESCONSIDERADA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALECIMENTO DE PARTE. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÃO POTENCIALMENTE RELEVANTE. ARTIGOS 282, 341, 489 E 1.013 DO CPC/2015. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de resolução contratual e indenização por inadimplemento em contrato de compra e venda de imóvel rural.

II. Questão em discussão

2. Nulidade processual por ausência de suspensão do feito após o falecimento de litisconsorte passivo anteriormente excluído da lide por ilegitimidade.

3. Regularidade da fundamentação da sentença diante da alegação de ausência de impugnação específica e da prova oral que aponta incerteza quanto à posse da área adquirida.

III. Razões de decidir

4. O falecimento de parte tida como ilegítima, anteriormente à sentença, não conduz à nulidade do processo quando não houver prejuízo e o feito tenha sido extinto em relação ao falecido com base no art. 485, VI, do CPC/2015.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância da suspensão do feito em razão de falecimento de parte configura nulidade relativa, exigindo demonstração de prejuízo.

6. A sentença não analisou a alegação de ausência de impugnação específica na contestação, o que afronta o art. 341 do CPC/2015.

7. A prova oral colhida, embora relevante, não foi integrada ao raciocínio decisório, o que compromete a fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

8. Ausentes os requisitos do art. 1.013, §3º, do CPC/2015, impõe-se a anulação da sentença para que o juízo de origem promova novo julgamento da demanda, com reavaliação das provas e possibilidade de complementação da instrução.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença anulada parcialmente. Mantida a ilegitimidade passiva do corréu falecido. Autos retornam à origem para novo julgamento quanto aos demais réus. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento de parte ilegítima não acarreta nulidade do processo quando não houver prejuízo e o feito tenha sido regularmente extinto em relação ao falecido;

2. A ausência de enfrentamento da alegação de falta de impugnação específica compromete a fundamentação da sentença;

3. A omissão na análise articulada da prova oral colhida configura vício de fundamentação, ensejando a anulação da sentença."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 282, §§1º e 2º; 341; 489, §1º, IV; 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.070.538/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04/03/2024, DJe 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Domingos Guli Neto
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que, nos autos de ação de resolução de contrato c/c reparação de danos, ajuizada em face de
Sílvia Helena Saab Alécio, Marcos Vinícius Alécio, Mashako Nakamuta
e
Deocir Ferrari
, julgou improcedentes os pedidos autorais, consubstanciados no desfazimento de contrato de compra e venda de parte ideal de imóvel rural, com extensão de 2.500 hectares, registrado sob a matrícula nº 12.761 do CRI local, bem como em pleito indenizatório por danos materiais e morais.

Em consequência, condenou-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.

Pretende o autor/apelante a reforma do julgado para que se declare resolvido o contrato firmado entre as partes, com devolução das quantias pagas, devidamente corrigidas, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende, em síntese, que houve inadimplemento contratual, pois jamais lhe foi possibilitado exercer a posse sobre a área adquirida; que o imóvel é objeto de litígio possessório; que os apelados ocultaram tais circunstâncias; e que a sentença afastou, de forma equivocada, a configuração de vício redibitório e a obrigação de indenizar, desconsiderando as provas documentais e orais coligidas aos autos.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos apelados.

No id. 314164863, o autor juntou a certidão de óbito do apelado
Deocir Ferrari.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar no mérito, cumpre analisar, de ofício, eventual vício processual relevante, decorrente do falecimento de um dos réus no curso da demanda, fato que pode, em tese, comprometer a validade do julgamento proferido.

Consta nos autos a juntada da certidão de óbito de
Deocir Ferrari
, que atesta seu falecimento ocorrido em junho de 2024, ou seja, anteriormente à sentença proferida em 14/05/2025. Ainda assim, não houve suspensão do feito, tampouco providenciada a habilitação de seus sucessores nos autos.

Não obstante, observa-se que o juízo singular, na sentença reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva de
Deocir Ferrari
, extinguindo o feito em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Portanto, não houve qualquer exame de mérito ou imposição de obrigação ao falecido, limitando-se a decisão à exclusão processual de parte tida como ilegítima.

Diante desse contexto, a análise da eventual nulidade processual deve ser feita à luz do art. 282 do CPC, que dispõe:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
§ 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

No caso, a nulidade sequer foi arguida pelas partes e, mesmo em exame de ofício, não se verifica qualquer prejuízo processual a justificar a anulação do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme ao entender que a simples ausência de suspensão do feito após o falecimento da parte não conduz automaticamente à nulidade da sentença, sobretudo quando não se verifica prejuízo concreto. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1 .021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INFORMAÇÃO DE FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. (...).
2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a nulidade processual decorrente do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes, tem caráter relativo, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo (a ser devidamente demonstrado)
. 3. É de se ter, ademais, que "se o procurador desconhecia a morte do mandante são eficazes os atos por ele praticados no âmbito e no exercício do mandato" (AgRg no Ag 712 .335/MG, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Terceira Turma, DJ de 13/2/2006).
4. É firme o entendimento do STJ de que "a falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC, enseja nulidade relativa, não se configurando caso não haja prejuízo aos interessados
. Hipótese em que um dos litisconsortes falecera após a interposição do recurso no Tribunal de origem, mas aproximadamente três anos antes de seu julgamento, tendo-se aguardado, portanto, pronunciamento desfavorável para só então invocar a suspensão do processo e a nulidade do ato, o que demonstra a utilização inequívoca da chamada nulidade de algibeira, carente, ainda, de qualquer indicação de prejuízo"(AgInt no AREsp 1.047.272/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 27/10/2017). 5. (...). 6. (...). Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1070538 RS 2008/0138663-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2024) (destaquei)

Dessa forma, inexistindo prejuízo, inexistindo condenação contra o falecido e tendo sido reconhecida sua ilegitimidade passiva, não há nulidade a ser declarada, tampouco necessidade de anulação da sentença sob esse fundamento.

O presente recurso questiona a validade do julgamento que, sem enfrentar a alegação de ausência de impugnação específica por parte dos réus, concluiu pela improcedência dos pedidos com base exclusiva na insuficiência de provas técnicas quanto à localização e disponibilidade da área objeto do contrato. Questiona-se, ainda, se a prova oral colhida foi devidamente valorada diante das alegações de vício no objeto e inadimplemento contratual.

A sentença recorrida concentrou-se na ausência de documentos técnicos, como memorial descritivo ou laudo pericial, capazes de comprovar a sobreposição alegada, sem, contudo, examinar as consequências processuais da defesa apresentada.

A alegação de que a contestação teria sido genérica, sem impugnação específica de fatos relevantes narrados na inicial, é argumento que, se acolhido, pode alterar a própria lógica da decisão. A ausência de análise desse ponto revela omissão relevante.

Nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se não fundamentada a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A omissão quanto à possível incidência da presunção de veracidade prevista no artigo 341 do mesmo diploma processual compromete a integridade da motivação e impede o controle da racionalidade da decisão.

Outrossim, a prova oral foi apreciada de modo restrito, sem integração consistente ao raciocínio decisório. O depoimento de uma das rés, ao admitir desconhecimento sobre a localização precisa do imóvel, e a declaração da testemunha que mencionou possível confusão entre a área negociada e terras de terceiro, embora não bastem para conduzir, por si só, à procedência do pedido, indicam a necessidade de aprofundamento da instrução e de reavaliação do acervo já existente.

Nesse contexto, a solução adequada não é o julgamento imediato da matéria nesta instância, à luz do artigo 1.013, §3º, do CPC, mas sim a anulação da sentença, para que o juízo de origem, com ampla disponibilidade instrutória, reaprecie a controvérsia em toda a sua extensão, enfrentando a alegação de ausência de impugnação específica, reavaliando a prova colhida e promovendo, se necessário, a complementação instrutória.

Embora a presente decisão anule a sentença recorrida, tal efeito não alcança o capítulo que reconheceu a ilegitimidade passiva de
Deocir Ferrari
.

Isso porque, além de falecido antes da prolação da sentença, foi reconhecido que ele atuou apenas como procurador dos demais contratantes, não possuindo legitimidade para responder à demanda.

Nessa condição, a extinção do processo em relação ao corréu em questão permanece hígida, inexistindo interesse jurídico de seus sucessores, o que torna desnecessária a suspensão do feito ou a sua habilitação.

A controvérsia que demanda o retorno dos autos à origem concentra-se na validade do julgamento que, sem enfrentar a alegação de ausência de impugnação específica por parte dos réus, concluiu pela improcedência dos pedidos com base exclusiva na insuficiência de provas técnicas quanto à localização e disponibilidade da área objeto do contrato.

Além disso, questiona-se se a prova oral colhida foi devidamente valorada diante das alegações de vício no objeto e inadimplemento contratual.

Ante o exposto,
afasto a nulidade
decorrente do falecimento de
Deocir Ferrari
e mantenho o capítulo da sentença que declarou sua ilegitimidade passiva, em razão de ter atuado apenas como procurador dos demais réus.

No mais,
anulo a sentença
e determino o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento da demanda em relação aos demais réus, com análise expressa da alegação de ausência de impugnação específica, reavaliação da prova já produzida e, se necessário, complementação da instrução, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025